Tribunal: TJDFT
Processo: 0726950-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726950-96.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava do ato judicial da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (id 61003984), que, em demanda de busca e apreensão liminar (DL 911/69), nada proveu acerca do pedido para consulta de endereço do réu, aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, sob o fundamento de não comprovação da efetiva realização de todas as diligências extrajudiciais, a cargo da autora, com intuito de se verificar o atual domicílio do réu, e determinou que se aguarde, ou se certifique, o decurso da certidão id 199175186. Inicialmente defende que o ato possui cunho decisório, pois indeferiu o pleito do agravante, o que é suscetível de lhe causar lesão grave e de difícil reparação em seu patrimônio, razão pela qual sustenta ser adequado o recurso, com fundamento no CPC 1.015, I. Alega, em suma, que todos os endereços indicados nos autos foram diligenciados, sem êxito, necessitando de cooperação judiciária para realização de pesquisas de endereço junto aos sistemas em questão a fim de viabilizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação do réu/agravado. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Ao contrário do alegado, o objeto do agravo de instrumento não se insere na hipótese do CPC 1.015, I, pois o ato judicial recorrido não versa sobre tutela provisória. O ato judicial (id 61003984) que, na fase cognitiva, não concede consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud para verificação do atual endereço do réu não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, trago à colação precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO DA PARTE RÉ NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, posteriormente à decisão que concede a liminar para retomada de veículo, que indefere o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados deste Tribunal, motivo pelo qual não merece reforma a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por falta do pressuposto intrínseco de cabimento. 2. Não se verifica, no caso, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). (...). (2a T. Cível, ac. 1.229.063, Desa. Sandra Reves, julgado em 2020) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator